Tribunal: STF
Processo: Rcl 39407
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Paulo Henrique da Rocha contra atos praticados pela Câmara Municipal de Santa Bárbara/MG, nos autos da Denúncia 1/2018, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 46. 
    O reclamante sustenta, em síntese, o seguinte: 
    “[...]
    3 –DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO
    3.1 –Denúncia com base em infração tipificada em Regimento Interno da Câmara Municipal
    […]
    Sob esse prisma, verifica-se verdadeira ausência de denúncia/acusação com exposição pormenorizada de fatos relacionados ao denunciado Paulo Henrique da Rocha, o que é claramente perceptível pela singela análise da ‘Denúncia n.º 001/2018’, as quais trazem como tipificação das condutas de todos os denunciados apenas o disposto no artigo 22, inciso II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Bárbara/MG.
    Agindo assim, a denunciante Taís contrariou o Decreto-Lei n.º 201/67, o qual determina que haja o enquadramento da conduta do denunciado em um dos 3 (três) ‘tipos’ descritos nos incisos do artigo 7º do Decreto-Lei n.º 201/67, uma vez que depois de apresentada e lida a denúncia em plenário ela não pode ser emendada ou aditada posteriormente.
    Destaque-se que não cabe ao Município ou ao Estado como entes federativos disporem sobre regras de processos de cassação de mandato eletivo, conforme competência exclusiva e privativa da União para legislar sobre a matéria, consoante determina o artigo 22, inciso I, da Constituição da República de 1988.
    […]
    3.2 –Processo político-administrativo em tramitação por mais de 749 (setecentos e quarenta e nove) dias
    […]
    Portanto, comprovado que não se interrompe e não se suspende o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, previsto no artigo 5º, inciso VII, do Decreto-Lei n.º 201/67, ocorreu à [sic] decadência prevista na legislação responsável por estabelecer a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento que são de competência legislativa privativa da União, violando-se a Súmula Vinculante n.º 46 do STF o prosseguimento do processo político-administrativo em questão por lapso temporal superior a 749 (setecentos e quarenta e nove dias).
    3.3 –Processo político-administrativo com decisões monocráticas do Presidente da Comissão Processante e sem deliberação dos demais membros
    […]
    No entanto, muito embora constituída a Comissão Processante, todas as atas colacionadas aos autos evidenciam que as decisões que culminaram no cerceamento de defesa foram proferidas monocraticamente pelo Presidente Moisés Cardoso Sanches e sem deliberação dos demais membros componentes da Comissão Processante.
    […]
    As atas dos dias 11 e 16 de abril de 2018 evidenciam claramente que o Presidente da Comissão Processante estabeleceu regras próprias e diversas do Decreto-Lei n.º 201/67 para o processo de cassação de mandato eletivo de parlamentar, desrespeitando a autoridade das decisões proferidas pelo STF e das súmulas vinculantes por ele editadas, especialmente a Súmula Vinculante n.º 46.” (págs. 8-13 do documento eletrônico 1 – grifos no original)
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 21).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 25). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 46, abaixo transcrita:
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.” 
    O referido verbete decorreu da conversão da Súmula 722/STF em súmula vinculante, efetuada pelo Plenário desta Corte, em sessão na qual assim me pronunciei:
    “Com efeito, esta Corte, por meio de reiterados pronunciamentos, tem enfatizado caber privativamente à União a definição legal dos crimes de responsabilidade e a fixação das respectivas normas de processo e julgamento.
    Mesmo após a edição da Súmula 722-STF, ocorrida em novembro de 2003, este Tribunal – seja por meio de seus órgãos colegiados, seja pela atuação individual de seus membros – tem se debruçado diversas vezes quanto ao tema ora em debate, sobretudo em razão da permanente insistência de Estados-membros e Municípios em caracterizar uma série de novas condutas como crimes de responsabilidade. O Ministro Celso de Mello, a propósito, ressalvando convicção pessoal a respeito do assunto, teve oportunidade de tecer as seguintes considerações ao proferir decisão nos autos do RE 367.297/SP:
    ‘A orientação consolidada na Súmula 722/STF, hoje prevalecente na jurisprudência desta Suprema Corte, conduz ao reconhecimento de que não assiste, ao Estado-membro e ao Município, mediante regramento normativo próprio, competência para definir tanto os crimes de responsabilidade (ainda que sob a denominação de infrações administrativas ou político-administrativas) quanto o respectivo procedimento ritual:
    (…)
    Cabe assinalar que têm sido reiteradas as decisões proferidas por esta Suprema Corte, cujo magistério jurisprudencial se orienta - considerados os precedentes mencionados - no sentido da impossibilidade de outros entes políticos, que não a União, editarem normas definidoras de crimes de responsabilidade, ainda que sob a designação formal de infrações político-administrativas ou infrações administrativas:
    (…)
    Essa diretriz jurisprudencial apoia-se no magistério de autores - como PONTES DE MIRANDA ('Comentários à Constituição de 1967, com a Emenda n. 1, de 1969', tomo III/355, 3ª ed., 1987, Forense), MARCELO CAETANO ('Direito Constitucional', vol. II/547-552, item n. 179, 2ª ed., revista e atualizada por Flávio Bauer Novelli, 1987, Forense) e OSWALDO TRIGUEIRO ('Direito Constitucional Estadual', p. 191, item n. 101, 1980, Forense) - que reconhecem, unicamente, na matéria ora em análise, a competência legislativa da União Federal, advertindo que a regulação do tema, pelo Estado-membro ou Município, traduz usurpação das atribuições que a Constituição da República outorgou, com exclusividade, à própria União Federal.
    O que me parece incontroverso, no entanto, a partir da edição da Súmula 722/STF, é que resultou superada, agora, prestigiosa corrente doutrinária (PAULO BROSSARD DE SOUZA PINTO, 'O Impeachment', p. 88/112, 2ª ed., 1992, Saraiva; JOSÉ AFONSO DA SILVA, 'Curso de Direito Constitucional Positivo', p. 629/630, 32ª ed., 2009, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Municipal Brasileiro', p. 805, 16ª ed., item n. 4.2.1, 2008, Malheiros), que admite a possibilidade de os Estados-membros ou os Municípios definirem, eles próprios, os modelos tipificadores dos impropriamente denominados crimes de responsabilidade. 
    O Estado-membro e o Município, portanto, considerada a jurisprudência predominante nesta Suprema Corte, não dispõem de competência para estabelecer normas definidoras de crimes de responsabilidade (ainda que sob a designação de infrações administrativas ou político-administrativas), bem assim para disciplinar o respectivo procedimento ritual.
    No caso, como já enfatizado, o acórdão ora recorrido deixou de observar a diretriz jurisprudencial que o Supremo Tribunal Federal firmou na matéria ora em exame, divergindo, por isso mesmo, da orientação prevalecente no âmbito desta Corte Suprema’ (grifei).” (grifos no original).
    Como pode-se depreender, a Súmula Vinculante 46 situa-se no campo da competência legislativa, ao reconhecer competência privativa da União e, em consequência, a falta de competência dos Estados e Municípios no tocante à definição dos crimes de responsabilidade e ao estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento.
    Assim, considerando a via estreita da reclamação, que exige aderência estrita entre o paradigma apontado e ato reclamado, só é possível o acesso direto a esta Corte, por meio desse instrumento processual, quando o ato reclamado houver reconhecido competência a Estados ou Municípios sobre a matéria tratada na Súmula Vinculante 46. 
    Qualquer alegação de violação das disposições do Decreto-Lei 201/1967 não abrangida pela hipótese acima exposta, seja por má interpretação, por ausência de subsunção, por má aplicação da lei ou por questões fático-probatórias, deve ser questionada perante o Poder Judiciário por meio da via adequada, sob pena de converter-se a reclamação em inadmissível sucedâneo dos recursos e das ações judiciais cabíveis.
    Com efeito, a conversão da Súmula 722/STF na Súmula Vinculante 46, ao pretender dar força vinculante a uma antiga jurisprudência relativa à competência legislativa, em nenhum momento buscou dar ao Supremo Tribunal Federal a função de juízo competente para apreciar qualquer pretensão ligada ao Decreto-Lei 201/1967.
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE PARADIGMA E ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 37.075-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma) 
    Confiram-se também os seguintes precedentes monocráticos e de ambas a Turmas desta Corte: Rcl 32.175-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 31.579-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 35.238-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 30.507/GO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 41.982/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 41.280/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 41.397/CE, Rel. Min. Rosa Weber.
    Neste caso, verifico que, quanto às questões relativas ao prazo de tramitação do processo político-administrativo e ao Presidente da Comissão Processante ter proferido decisões monocráticas, cuidam-se de alegações de desrespeito ao Decreto-Lei 201/1967, sem pertinência estrita com o teor da Súmula Vinculante 46, nos termos acima explicitados.
    Já no tocante ao enquadramento da conduta do reclamante no art. 22, II, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Bárbara/MG, constato que o referido dispositivo regimental (pág. 3 do documento eletrônico 10), ao dispor que perderá o mandato o vereador que proceder de forma incompatível com o decoro, apenas repete o teor do art. 7º, III, do Decreto-Lei 201/1967.
    Destarte, no ponto, entendo não haver ofensa à Súmula Vinculante 46.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator